Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-50.2023.8.11.0033
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000682-50.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELOISA DIAS DE ALVARENGA - CPF: 026.983.261-07 (APELANTE), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEBISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 938.760.411-04 (APELADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DOS SANTOS - CPF: 571.198.481-00 (APELADO), MARIA ISABEL DOS SANTOS - CPF: 571.198.481-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO POTESTATIVO À PARTILHA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reconhecimento de união estável “post mortem” cumulada com partilha de bens, reconhecendo a união, mas extinguindo o pedido de partilha de bens em decorrência da prescrição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão à partilha de bens comuns após o fim da união estável está sujeita à prescrição decenal, nos termos do art. 205 do CC, ou se constitui direito potestativo imprescritível.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ reconhece que a partilha de bens comuns, após o fim do casamento, consubstancia direito potestativo, insuscetível de prescrição, com fundamento na copropriedade estabelecida pelo regime de bens.

A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de partilha de bens comuns formulado por ex-companheiro após a dissolução da união estável constitui direito potestativo, insuscetível de prescrição. Precedentes STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.658, 1.660 e 1.725.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.201.069/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.726.027/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Eloisa Dias de Alvarenga em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
c/c partilha de bens, proposta contra o espólio de Clebison dos Santos Silva, representado por sua mãe Maria Isabel da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para reconhecer e dissolver a união estável, declarando, contudo, prescrita a pretensão de partilha dos bens.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma quanto ao reconhecimento da prescrição da partilha, porquanto esta não se submete a prazo prescricional, por se tratar de direito potestativo, conforme jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Segue ressaltando que a sentença contrariou julgados recentes e pacificados do STJ, os quais afirmam que a partilha de bens após o término da sociedade conjugal é imprescritível, podendo ser promovida a qualquer tempo, independentemente do decurso de prazo desde a separação de fato ou judicial. Forte em tais argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Decurso do prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Eloisa Dias de Alvarenga move ação de reconhecimento de união estável
post mortem
cumulada com partilha de bens em desfavor do Espólio de Clebison dos Santos Silva, representado por sua mãe, Maria Isabel da Silva, objetivando o reconhecimento da união estável ocorrida entre 2007 e 2012, bem como a declaração de sua meação sobre o imóvel localizado na Rua dos Antúrios, nº 32, Jardim Olinda, São José do Rio Claro-MT, o qual, segundo a autora, foi adquirido pelo casal na constância da convivência.

A autora alegou que, após o término da união estável no início de 2012, permaneceu na posse do imóvel, tendo posteriormente alugado o bem a terceiros. No entanto, o falecido, inconformado com a negativa da autora em desocupá-lo, expulsou o locatário e passou a residir no imóvel, afirmando que necessitava dele em razão de sua condição de saúde, comprometendo-se a resolver a situação posteriormente. Aduziu, ainda, que houve uma tentativa de conciliação em 2016, sem êxito, e que, desde então, a família do falecido vem se recusando a reconhecer seus direitos, o que motivou a propositura da presente demanda.

O Espólio de Clebison dos Santos Silva, representado por sua genitora, apresentou contestação defendendo que a autora não faz jus à partilha, porque não era herdeira legítima do falecido. Além disso, afirmou que a convivência teria iniciado apenas em 2009, sendo o imóvel adquirido em 2008 com recursos próprios do falecido e de sua genitora. Defendeu que houve separação de fato em 2012 e a autora somente ajuizou a ação 11 anos depois, razão pela qual estaria configurada a prescrição com base no art. 205 do Código Civil.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para reconhecer a união estável entre 2007 e 2012, mas acolheu a preliminar de prescrição quanto à partilha de bens, extinguindo parcialmente o processo com resolução do mérito (id. 314232381).

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora apelante, sustentando, em suma, que o direito à partilha não está sujeito à prescrição, por se tratar de direito potestativo, conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça. Requer, assim, a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição.

Pois bem. Cinge-se a questão em aquilatar sobre a prescritibilidade da pretensão de partilha de bens comuns formulada pela autora, companheira sobrevivente, após o reconhecimento e dissolução da união estável.

Logo, a questão central repousa sobre a natureza jurídica da pretensão deduzida: se direito subjetivo patrimonial, sujeito a prescrição decenal (art. 205, CC), como entendeu o juízo
a quo
, ou se configuraria direito potestativo, insuscetível de prescrição ou decadência.

In casu
, a jurisprudência atual e reiterada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a partilha de bens comuns após o término da sociedade conjugal, consubstancia-se em direito potestativo, fundado na copropriedade que decorre do regime de bens e da comunhão patrimonial que se estabelece entre os conviventes.

Conforme decidido no REsp 2.201.069/RS, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, julgado pela Terceira Turma em 12.08.2025, a Corte Superior reafirmou que:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS
. AJUIZAMENTO APÓS O DIVÓRCIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO. AÇÃO IMPRESCRITÍVEL. DECISÃO DE ACÓRDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição da República, em face de acórdão que, reformando sentença extintiva, afastou a prescrição reconhecida em ação de partilha de bens, e determinou a divisão do imóvel adquirido na constância do matrimônio celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o direito à partilha de bem imóvel adquirido na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens está sujeito ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, quando o pedido é formulado mais de 17 anos após o trânsito em julgado da separação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à partilha de bens comuns não se sujeita à prescrição, por se tratar de direito potestativo fundado na copropriedade oriunda do regime de bens adotado no casamento, cuja individualização pode ser requerida a qualquer tempo. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo separação ou divórcio sem partilha de bens, o patrimônio comum subsiste em condomínio, e o direito à sua divisão não se submete a prazos prescricionais ou decadenciais, sob pena de enriquecimento sem causa.
5.Não se conhece do recurso especial quando a decisão impugnada está em conformidade com precedentes consolidados do STJ, nos termos da Súmula 83/STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso especial não conhecido.
” (REsp n. 2.201.069/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12.08.2025 – destaquei).

Na mesma linha, no julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 2.726.027/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, publicado em 12.05.2025, restou decidido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PARTILHA. DIREITO POTESTATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de partilha de bens.

2. A partilha de bens é direito potestativo que não se sujeita à prescrição ou à decadência, podendo ser requerida a qualquer tempo por um dos ex-cônjuges, sem que o outro possa se opor. Súmula 568/STJ.

3. Agravo interno não provido.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.726.027/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.05.2025 – destaquei).

Deste modo, tenho que não agiu com acerto o douto magistrado
a quo
, posto que a r. sentença contraria a orientação firme do STJ quanto à imprescritibilidade da partilha de bens, aplicável também às uniões estáveis, as quais, para efeitos patrimoniais, seguem os princípios do regime de comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil).

Por fim, destaque-se que o feito ainda não comporta o julgamento

nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, considerando que não se encontra suficientemente instruído para julgamento definitivo da partilha nesta instância revisora, mormente considerando que, após reconhecer a prescrição, o douto magistrado deixou de analisar questões probatórias importantes relativas à origem dos recursos utilizados na aquisição do imóvel e à caracterização da propriedade conjunta do bem.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a anulação da sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025